Tribunal: TJBA
Processo: 8057595-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057595-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALEXANDRE BRUNO ARAUJO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAISE CONCEICAO SILVA, SUELY MARIA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM INTERROGATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Alexandre Bruno Araújo da Silva contra ato do Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, no bojo da Ação Penal n. 8173469-64.2022.8.05.0001. Alegação de constrangimento ilegal decorrente de: a) ausência de intimação pessoal válida para audiência de instrução e julgamento; b) decretação indevida de revelia; c) encerramento da instrução criminal sem realização do interrogatório do acusado; e d) supressão do direito de autodefesa. Pedido de reabertura da instrução com realização de interrogatório pessoal mediante intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interrogatório do réu, que não compareceu reiteradamente às audiências designadas e teve sua revelia decretada, configura nulidade processual por ausência de intimação pessoal válida.

III. Razões de decidir

3. Foram realizadas reiteradas tentativas de localização e citação pessoal do réu, com diligências e consultas aos sistemas SIEL, INFOJUD, SISBAJUD e SERAJUD. Diante do insucesso, foi determinada citação por edital. Após a citação ficta, o paciente constituiu defesa técnica e apresentou resposta à acusação, indicando endereço para intimações.

4. O acusado participou por videoconferência de audiências realizadas em 18/03/2025 e 18/06/2025. Para a audiência de 29/07/2025, foi requerida oitiva telepresencial por motivos profissionais, sendo o pedido indeferido pelo juízo ante a relevância do interrogatório e necessidade de realização presencial. A audiência foi reagendada para 30/07/2025.

5. Na data designada de 30/07/2025, os advogados do réu renunciaram ao mandato minutos antes do início do ato, motivando redesignação. Durante essa audiência, o réu compareceu virtualmente e foi expressamente cientificado da redesignação para 18/08/2025, conforme gravação disponível. Na data aprazada, o acusado não compareceu, sendo decretada sua revelia.

6. Posteriormente, novos advogados foram constituídos e a audiência foi redesignada para 02/09/2025. Contudo, o réu novamente não compareceu. O pedido de adiamento foi indeferido de forma fundamentada, considerando a reiterada ausência do acusado em audiências designadas para 18/03/2025, 18/06/2025, 30/07/2025, 18/08/2025 e 02/09/2025, sendo determinado o encerramento da instrução.

7. A decretação de revelia observou o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, segundo o qual o processo prosseguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixar de comparecer sem motivo justificado. O acusado foi assistido por defesa técnica durante todo o processo, que compareceu aos atos processuais, afastando alegação de cerceamento de defesa.

8. A conduta do paciente tangencia a proibição do venire contra
factum proprium
, pois busca anular atos processuais cuja frustração resultou exclusivamente de sua omissão. O juízo de primeiro grau observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao acusado múltiplas oportunidades para o pleno exercício de seu direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
Ausente demonstração de ilegalidade na medida impugnada, não há constrangimento ilegal nem vício capaz de comprometer a regularidade do processo originário quando o réu, validamente citado e intimado, deixa reiteradamente de comparecer às audiências designadas, sendo decretada revelia em conformidade com o art. 367 do Código de Processo Penal, especialmente quando assistido por defesa técnica atuante.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.548.342/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJE 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8057595-29.2025.8.05.0000,
impetrado pel
as
Advogad
as
Ta
í
se Conceição Silva (OAB/BA n.º 53.568) e Suely Maria Da Silva (OAB/BA n.º 21.408), em favor de ALEXANDRE BRUNO ARA
Ú
JO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Ju
iz
de Direito da 1
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora